Tribunal: TJBA
Processo: 0000245-81.2016.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000245-81.2016.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Manoel Pereira Gomes

Advogado(s)
:
RAVENO BADARO COTRIM, JOAO HENRIQUE SANTOS RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.

ARTIGO 121,

§ 2º,

II, DO CÓDIGO PENAL
.

ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

INOCORRÊNCIA.

PRETENSÃO DE AFASTAMENTO

DA QUALIFICADORA
DO INCISO II DO

PARÁGRAFO 2º DO ART.
121 DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO.

DOSIMETRIA DA PENA FIXADA ADEQUADAMENTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. CONHECIMENTO PARCIAL E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Ao contrário do
que fora
alegado pelo Apelante, nota-se que o veredito proferido pelo Tribunal do Júri está lastreado no acervo probatório produzido nos autos, o qual foi submetido ao contraditório
e à ampla defesa
.
C
onstata-se
comprovada a
materialidade d
o crime por meio do laudo de exame cadavérico, indicando que a vítima faleceu em decorrência de
“traumatismo crânioencefálico com fraturas e perfuração de vísceras abdominais por instrumento perfurocontundente”
.
Sobre a
autoria delitiva
há
testemunhos colhidos
em juízo
e

no plenário do Júri confirmando a imputação ao réu.

2. N
ota-se que o veredito dos jurados está respaldado no conjunto probatório presente nos autos,
não tendo sido
elaborado em desacordo com os elementos constantes do
processo
.

3. A tese defensiva
de legítima defesa por sua vez,
está isolada nos autos e revela-se incompatível com os elementos de prova coligidos.
A
colheu-se uma das teses sustentadas em Plenário
e,
conforme previsão constitucional (art. 5º, XXXVIII, alínea c), a decisão do Júri goza de soberania e pode se fundamentar na íntima convicção de seus membros, desde que calcada nas provas produzidas, o que se verifica no caso em apreço.

4.
Quanto aos questionamentos acerca da dosimetria da pena, s
abe-se que
o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a
pena
mais adequada para repressão e prevenção do crime.

5.
In casu
,
houve
valoração negativa
apenas
da culpabilidade
e das circunstâncias do crime e há
fundamentação concret
a
, indicando precisamente
a motivação para negativar a culpabilidade, em razão d
a maior reprovabilidade da conduta
e necessidade de
maior censura,
por se tratar de
"a
ssassinato de um adolescente, pessoa em especial condição d
e
desenvolvimento"
. Em relação às circunstâncias do crime,
os argumentos referidos pelo magistrado
(disparo de arma de fogo e arma branca utilizada para realizar pauladas),
demonstraram a
gravidade na conduta desempenhada pelo Acusado,
justificando
a exasperação da pena.
Sendo assim
,
não merece acolhimento o pleito da defesa para
reformar a dosimetria da pena
.

6.
Quanto à
negativa do direito de recorrer em liberdade, com a manutenção da segregação cautelar, encontra-se devidamente respaldada na gravidade em concreto do delito, verificada através da análise pormenorizada das circunstâncias do caso em apreço, que demonstram que a liberdade do
réu
representa ameaça à ordem pública.
Além disso, há decisão nos autos, indicando que o réu está sendo processado
em outros autos
, em coautoria com seu irmão, sob a imputação de homicídio qualificado, mediante golpes de arma branca e efetuação de disparos de arma de fogo contra outra vítima.

7. Por fim, acerca da alegação de que o Recorrente não tem
condições de arcar com condenação em custas processuais,
compete ao Juízo da Execução Penal a
análise da condição de miserabilidade do réu.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

AP. 0000245-81.2016.8.05.0051 –
CARI
NHANHA
.

RELATORA: NARTIR DANTAS WEBER.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0000245-81.2016.8.05.0051
da Comarca de Ca
rinhanha
, sendo
Apelante
MANOEL PEREIRA GOMES

e
Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer
parcialmente
e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.